Tribunal: STF
Processo: ARE 1364093
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO E DE SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NOS ARTS. 252 E 254 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO NÃO CONFIGURADOS.



    Hipótese dos autos em que o alegado interesse da Juíza excepta no resultado do processo não encontra identificação em qualquer elemento probatório, razão pela qual os argumentos levantados pelo excipiente não são aptos a sustentar a condição de impedimento e de suspeição da Magistrada excepta.



    EXCEÇÃO REJEITADA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVII, LIII e § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Da análise dos autos, verifica-se que, no ano de 2007, a Magistrada Ana Cristina Frighetto Crossi firmou relação contratual com o excipiente Maurício Dal Agnol para a propositura de ação judicial contra a empresa Brasil Telecom, obrigando-se a pagar, no caso de êxito da ação, o valor correspondente a 20% (vinte por cento) dos valores percebidos a título de honorários advocatícios.



    Em consulta ao sítio desta Cortei, constata-se que o referido processo judicial (n° 001/1.07.0243261-3, que tramitou na 17' Vara Cível da Comarca de Porto Alegre) encontra-se atualmente suspenso, pois aguarda o julgamento de recurso de superior instância.



    Assim, tendo em vista que a decisão no referido processo judicial sequer transitou em julgado, não há falar em credor ou devedor, isto é, da existência de uma obrigação contratual entre a juíza e o excipiente.



    De outra banda, não verifico que a juíza seja parte ou tenha interesse pessoal no julgamento da causa (art. 252, IV, do Código de Processo Penal).



    A magistrada não é parte em qualquer processo em que o excipiente é apontado como réu, não sendo arrolada como vítima nos processos criminais a que o excipiente está respondendo, não restando demonstrado, assim, que tenha interesse direto na causa.



    Como já dito, o fato de a magistrada - anos atrás - ter firmado contrato de mandato, conferindo poderes ao excipiente/patrono para o ajuizamento de ação cível, é sinal que lhe detinha plena confiança, não se verificando que, agora, tenha interesse no julgamento da causa ou queira deliberadamente prejudicá-lo.



    Aliás, não há qualquer indício, até o momento, de que a magistrada tenha sido prejudicada pelo seu patrono na sua ação cível, muito antes pelo contrário, pois obteve êxito no julgamento da causa em primeira instância.



    De toda sorte, a presente impugnação não se trata de uma situação atípica e excepcional, pelo contrário, o excipiente vem perpetrando impugnações como a em análise contra todo e qualquer julgador sobre o qual recaia a competência para processar e julgar ações movidas em seu desfavor:



    (...)



    Destarte, considerando que a exceção foi oposta com base na suposta relação contratual entre a juíza e o excipiente e tendo em vista que o suposto interesse da juíza no resultado do processo não encontra amparo em qualquer elemento probatório, imperiosa a rejeição da presente exceção de impedimento e de suspeição."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente